Tribunal: TJMT
Processo: 1022359-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022359-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WLADIMIR QUILE RUBIO - CPF: 175.337.098-10 (ADVOGADO), ARNALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 136.689.918-04 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), WLADIMIR QUILE RUBIO - CPF: 175.337.098-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.O PARECER FOI PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU – CONDENAÇÕES CRIMINAIS QUE RECAEM SOBRE PESSOA ERRADA – CONFRONTO PAPILOSCÓPICO QUE AFASTA A AUTORIA DO PACIENTE EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDENAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DELITIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PENAL QUE IMPÕE REGIME SEMIABERTO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

Comprovado por meio de perícia técnica que o paciente não é o autor dos fatos apurados em uma das ações penais constantes do processo executivo de pena e remanescendo apenas uma sentença condenatória, cujo regime inicial fixado é diverso do fechado, mostra-se recomendável a suspensão da execução penal até a realização dos exames necessários à identificação do apenado, com a imediata expedição de alvará de soltura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Arnaldo Bezerra da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 183759672:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 28.4.2023, na cidade de Tanabi/SP, onde mora, por força de mandado de prisão expedido pelo juízo apontado como coator, nos autos do processo executivo de pena n. 2000150-37.2020.8.11.0042, e, desde então, permanece injustamente custodiado.

Alega que o verdadeiro autor dos ilícitos é Reginaldo Bezerra da Silva, seu irmão, o qual teria se utilizado dos seus dados pessoais, motivo pelo qual consta erroneamente em seu desfavor os registros das referidas condenações definitivas.

Argumenta que Reginaldo permaneceu preso por 2 anos, utilizando-se da sua identificação, o que pode ser confirmado pela assinatura do alvará de soltura cumprido no dia 29.1.2015, que nada se parece com a rubrica do paciente, como pelas fotografias constantes dos cadastros no Sistema Penitenciário de Mato Grosso, visto que o insurgente é pardo, enquanto o irmão é negro.

Reforça que o juízo coator “descobriu mais 63 anos de prisão do bandido Reginaldo”, e os elementos colacionados ao processo executivo denotam que a pessoa presa não é o verdadeiro criminoso, razão pela qual a execução criminal deve ser imediatamente suspensa.

Assim, sob o fundamento de que existiu grave erro judiciário na identificação do suspeito, pugna pela concessão da liminar para que seja colocado em liberdade até que se esclareça a verdadeira identidade do autor dos fatos criminosos e, por fim, a revogação da prisão ilegal (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, em substituição legal (Id.

183759672).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 184142179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
(Id. 162394658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a suspensão da execução das penas impostas nas ações penais n. 7861-40.2014.811.0042 e n. 0026354-31.2015.8.11.0042, processadas em desfavor do paciente
Arnaldo Bezerra da Silva
, respectivamente, na 4a Vara Criminal e na
13a Vara Criminal, ambas da Comarca de Cuiabá/MT, constantes do processo executivo de pena n. 2000150-37.2020.8.11.0042, que tramita perante a 2a Vara Criminal da mesma Comarca.

Em síntese,
o subscritor da presente ação alega que o verdadeiro autor dos ilícitos é Reginaldo Bezerra da Silva, irmão do paciente, o qual teria se utilizado dos seus dados pessoais, motivo pelo qual consta erroneamente em seu desfavor os registros das referidas condenações definitivas.

Relata que, no dia 28.4.2023, a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, motivo pelo qual o requerente permanece injustamente recolhido no Centro de Detenção Provisória da cidade de Tanabi/SP, local onde reside.

Afirma que Reginaldo permaneceu preso por 2 anos, utilizando-se da sua identificação, o que pode ser confirmado pela assinatura do alvará de soltura cumprido no dia 29.1.2015, que nada se parece com a rubrica do favorecido, como pelas fotografias constantes dos cadastros no Sistema Penitenciário de Mato Grosso, visto que o insurgente é pardo, enquanto o irmão é negro.

Argumenta, inclusive, que a autoridade apontada como coatora localizou o processo executivo instaurado contra Reginaldo Bezerra da Silva, que possui mais de 63 anos de pena a ser cumprida
(PEP n. 0004226-19.2013.8.11.0064)
, e os elementos colacionados denotam que a pessoa presa não é o verdadeiro criminoso, razão pela qual deve ser colocado em liberdade até que se esclareça a real identidade do autor dos fatos ilícitos.

Pois bem.

De acordo com as informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora, diante das alegações da defesa do paciente, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando a ficha de identificação papiloscópica existente nos autos da ação penal n. 0026354-31.2015.8.11.0042. Em seguida, o documento em questão foi remetido à POLITEC para realização da perícia.

Quanto à condenação referente à ação penal n. 0026354-31.2015.8.11.0042, foi certificado pelo gestor da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a ausência de identificação datiloscópica nos autos originários, impossibilitando o confronto papiloscópico, porém, foi encaminhada mídia com a gravação da audiência de instrução e julgamento para a visualização da fisionomia do acusado.

Em consulta aos andamentos do processo executivo de pena, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que a perícia técnica atestou que o paciente não é o autor dos fatos apurados na ação penal n. 007861-40.2014.811.0042.

Dessa forma, a autoridade apontada como coatora determinou a devolução da respectiva guia de execução penal, remanescendo nos autos do processo executivo somente a condenação atinente à ação penal n. 0026354-31.2015.811.0042. No entanto, o juízo das execuções penais salientou que, em relação a essa condenação, “
os elementos apresentados, neste momento, se mostram precários à análise do mérito do pleito defensivo
”.

Entretanto, após apreciação acurada de toda a situação fático-processual trazida ao conhecimento desta Corte de Justiça, entendo que existem dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva apurada nos autos da referida ação penal, embora não tenha sido até o momento realizado exame pericial necessário para eliminar qualquer incerteza.

Não bastasse, verifico que a sentença condenatória remanescente fixou a pena final de
5 anos e 3 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, de modo que a manutenção da custódia do paciente, neste momento, incontestavelmente lhe impõe pena mais rigorosa do que a estabelecida na condenação.

Portanto, é imperativo concluir que a custódia do insurgente é temerária, desaconselhável e atentatória aos direitos humanos, uma vez que há risco efetivo de impor a um possível inocente injusta punição criminal, mais rigorosa do que a pena fixada na própria sentença condenatória.

Sem maiores delongas, diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para
determinar a suspensão da execução da pena imposta na ação penal n. 0026354-31.2015.811.0042 (PEP n.
2000150-37.2020.8.11.0042
)
, permitindo ao paciente aguardar em liberdade a realização dos exames periciais necessários à identificação do verdadeiro autor dos fatos apurados no referido processo.

Oficie-se ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que
expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente

Arnaldo Bezerra da Silva
, consignando-se nele a obrigação de manter endereço atualizado nos autos do processo executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023